Tribunal: TJDFT
Processo: 0743878-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743878-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: ELIAS JACO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA– SICOOB EXECUTIVO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708724-27.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, de forma reiterada (teimosinha), pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 172462534 do processo originário): “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 96819405, que determinou a suspensão até 7 de julho de 2022 (Cédula de Crédito Bancário - ID 92320303). Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 52354297), a agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome dos devedores, por meio do Sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Transcreve jurisprudência que entende respaldar seu pedido. Por fim, requer o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a penhora em forma de “teimosinha” por 30 (trinta) dias. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão e para ratificar a medida cautelar pleiteada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BACENJUD era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Verifica-se, nos autos originários, que houve a concessão da pesquisa na modalidade reiterada em decisão de 08/11/2021 (ID 107784254). A medida teve sucesso parcial em bloquear R$ 1.299,87, sendo R$ 289,92 afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários em 14/02/2022 (ID 115428661). Expedido alvará de levantamento em 10/05/2022 (IDs 124126462 e 166794579, ambos dos autos originários). Ou seja, do deferimento e do sucesso parcial da medida decorreu mais de 1 (um) ano. Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado. Além disso, houve parcial sucesso da medida que, não obstante ser insuficiente para satisfazer o débito, indica a possibilidade da eficácia da penhora. No mais, há o perigo na demora, eis que ao postergar a realização da pesquisa, é possível haver a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Essas as razões por que DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pelo sistema SISBADJUD, utilizando-se a ferramenta de pesquisa reiterada ("teimosinha"), pelo prazo máximo possível no sistema, observando-se o limite do valor devido. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora